Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (agravante/executada) em face da decisão (ID 244341443, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0709674-60.2022.8.07.0020, proposta por A.H.D.C.M., rep. por S.D.C.M. (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução, bem como pretendia o afastamento do valor fixado a título de astreintes. Em suas razões recursais (ID 75383628), a parte agravante/executada requer, em síntese, que seja reavaliada a multa outrora arbitrada, considerando que as astreintes cominadas possuem natureza coercitiva e não indenizatória, e podem ser revistas a qualquer tempo, na forma do art. 537 do CPC. Sustenta que o requerimento imediato se faz necessário, tendo em vista que não houve a devida observação, quando da fixação da penalidade no que tange ao período compreendido entre a prolação da decisão liminar e o seu devido cumprimento. Argumenta que o valor da astreintes foi aplicado de forma equivocada, uma vez que houve a inobservância dos cálculos apresentados pela parte autora, demonstrando efetivo excesso na execução do quantum debeatur. Defende que a presente execução é completamente desprovida de qualquer razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a multa se tornou excessiva, levando-se em consideração a natureza da obrigação de fazer foi devidamente cumprida e que, por isso, pode ser modificada a qualquer tempo pelo juízo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada afastando o valor da multa fixada; ou, subsidiariamente, caso seja mantida a multa, que esta seja reduzida para valor não exorbitante, respeitados os ditames de razoabilidade e proporcionalidade. Preparo (ID 75415262). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução, bem como pretendia o afastamento do valor fixado a título de astreintes. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que a decisão de condenação que gerou as astreintes foi proferida na fase de conhecimento da ação de origem, e não no cumprimento de sentença. No entanto, todas as questões ora postuladas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator